Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001444-39.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para análise da petição constante no ID. 83578499 em que a UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pede a reconsideração da decisão de ID. 83299473, sob o argumento de que a idoneidade da caução ofertada não foi analisada pelo juízo de primeira instância, razão pela qual a admissão dos imóveis ofertados configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ressalta que os imóveis ofertados pela parte adversa são flagrantemente inidôneos porquanto gravados de ônus que não lhes confere plena disponibilidade sem prejuízo de terceiros.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento do pedido de reconsideração para reservar ao juízo de primeira instância proferir decisão originária sobre a idoneidade da caução.
Pois bem. Da análise dos autos, tenho que a pretensão da peticionante merece ser acolhida, eis que a questão acerca da idoneidade da caução não foi abordada pelo juízo de origem, de modo que sua análise acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Assim, o cumprimento da medida liminar fica condicionado à idoneidade da caução ofertada pela agravante SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., matéria a ser objeto de apreciação na instância singular, sob pena de supressão de instância.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora